Tribunal: TJES
Processo: 5005844-67.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005844-67.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON IUSSIF ALITOLIP
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2708707)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JEFFERSON IUSSIF ALITOLIP
, verifico que o recorrente sustenta que:
a)
que preenche os requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há pedido de retirada de equipamentos em posse da Recorrente;
d)
que a recorrida deve ser condenada ao pagamento a título de danos morais.

D
efiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, verifica-se que o cerne da questão cinge-se em apurar eventual abusividade em relação a taxas de serviços e eventual restituição dos valores pagos e condenação em danos morais.

Destaca-se que apesar da recorrida ter sido condenada a restituir os valores à recorrente, em nenhum momento da lide, as partes declararam querer extinguir a relação jurídica entre ambas.

No entanto, como se observa nos autos, o juiz de primeiro grau determinou que a recorrente deveria realizar a devolução dos aparelhos adicionais.

Desse modo, não se mostra razoável exigir que a recorrente tenha que devolver os aparelhos, tendo em vista a autonomia da vontade privada, que neste caso é a continuação da prestação de serviço.

Diante disso, inexistindo pedido neste sentido, salvo melhor juízo, não há que se falar em condenação neste sentido.

Quanto aos danos morais, ao contrário do determinado pelo
juízo a quo
, entendo que, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
1
.

Assim, tendo em vista a conduta do recorrido de realizar cobranças indevidas, a condenação em danos morais é medida que prevalece.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$1.000,00 (mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para excluir da sentença a condenação da parte autora na obrigação de fazer consistente na devolução dos aparelhos adicionais.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECLARAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO ANTE AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DAS PARTES. RECONHECIDO O DANO MORAL (R$ 1.000,00).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.